Tribunal: TJSP
Processo: 1001142-53.2018.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário - Embargos à Execução - ICMS - Declaração de inidoneidade - Os efeitos devem ser posteriores à publicação oficial da declaração de inidoneidade - Inexistência de elementos que indiquem a má-fé - Inexistência de informações relativas à inidoneidade à época das relações comerciais - Comprovação da efetiva realização das operações mercantis - Sentença de

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário - Embargos à Execução - ICMS - Declaração de inidoneidade - Os efeitos devem ser posteriores à publicação oficial da declaração de inidoneidade - Inexistência de elementos que indiquem a má-fé - Inexistência de informações relativas à inidoneidade à época das relações comerciais - Comprovação da efetiva realização das operações mercantis - Sentença de procedência mantida.
Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado não providos.